Tribunal: TJSP
Processo: 1013752-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – FUNDO DE COMÉRCIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO POR TEMPO DETERMINADO – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA EXPROPRIANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013752-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FRAGATA AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. deram provimento ao recurso, para
julgar improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária a partir desta data.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013752-04.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.399
APELAÇÃO CÍVEL No 1013752-04.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
APELADA: FRAGATA AUTO POSTO LTDA.
DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO FUNDO DE
COMÉRCIO AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO
POR
TEMPO
DETERMINADO

INADMISSIBILIDADE
AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO DA EXPROPRIANTE PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por fundo de comércio
atingido por desapropriação movida por Fragata Auto Posto Ltda. contra
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 481/494, complementada a fls.
506/513.
A CPTM apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o estabelecimento empresarial não foi
desapropriado, que não há prova da existência de prejuízo com o
processo expropriatório, além do que contrato de sublocação por prazo
indeterminado não dá ensejo a indenização. Subsidiariamente, postula
redução do valor fixado e afastamento dos juros compensatórios, ou ao
menos redução para 6% (seis por cento ) ao ano.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 542).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013752-04.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, ante a
posição pacificada nesta Câmara no sentido de que somente as locações
protegidas pelo art. 51 da Lei no 8.245/91 (existência de contrato escrito
por
prazo
determinado)
ensejam
indenização
(Apelações
nos
1013729-29.2014.8.26.0053, relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti e 0043911-88.2009.8.26.0053, relator Desembargador Ferreira
Rodrigues).
Não é outro, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Ag Rg no Agravo em
Recurso Especial no 275.586-SP, relator o Ministro Humberto Martins, de
cuja ementa constou: “Os contratos por tempo indeterminado não geram
direito a indenização pelo fundo de comércio, conforme previsto na Lei n.
8.245/91. Precedentes: REsp 1060300/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson
Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/8/2011, DJe 20/9/2011; REsp
141.576/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
21/8/2003, DJ 22/9/2003, p. 392; REsp 282.473/BA, Rel. Min. Vicente
Leal, Sexta Turma, julgado em 27/8/2002, DJ 16/9/2002, p. 236”.
E à luz do convencimento adotado, perde relevância
perquirir sobre eventual prejuízo à autora decorrente do ato expropriatório.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária a partir desta data.
RICARDO FEITOSA
RELATOR